Tribunal: TJDFT
Processo: 0726836-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
1. A decisão deve guardar congruência com o pedido e respectiva fundamentação, sob pena de configurar-se como extra petita.
2. Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.